Tribunal: TJPA
Processo: 0814106-98.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814106-98.2022.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS MARAMALDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO E
NEGATIVA DE AUTORIA
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
DISCUSSÃO INCABÍVEL NESTA VIA ESTREITA
–

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO

1. O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, é medida excepcional, cabível somente quando, de plano, restar evidente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito ou a extinção da punibilidade, sendo vedado o exame aprofundado do contexto fático-probatório

3.
A ação mandamental não se mostra adequada para
discussão acerca de alegação de flagrante forjado e negativa de autoria
, dada a impossibilidade de dilação probatória nesta estreita via do
habeas corpus
.

1.
Habeas Corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do Relator.

02ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal via Plenário Virtual (PJE), ocorrida nos dias 31 de janeiro a 02 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em favor do paciente
LEANDRO DOS SANTOS MARAMALDO
,

apontando como autoridade coatora o
Juízo
da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos do processo nº 0802222-83.2022.8.14.0061.

A impetrante narra que o paciente “
foi preso e autuado em suposto estado de alegada flagrância delitiva, em circunstâncias ainda não devidamente apuradas, sob a gravíssima imputação de ter praticado o fato típico descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.”

Referencia que no 31/05/2022, policiais civis em cumprimento ao mandado de busca e apreensão deferido nos autos nº 0802157-88.2022.8.14.0061, apreenderam 04 (quatro) aparelhos de telefone celular (descritos no auto de busca) e 01 (um) notebook na residência do paciente localizada na Rua Santo Antônio, Lote 79, bairro Mangal, Tucuruí/PA, CEP 68.458-051. E, em seguida, a equipe da polícia civil se dirigiu até à obra de outra casa pertencente ao paciente, localizada na Rua A, Quadra 09, Lote 49, Parque dos Buritis II, Tucuruí/PA, onde foi encontrado em meio a materiais de construção, uma sacola plástica contendo cerca de 670,1 (seiscentos e setenta vírgula uma) gramas de pasta base de cocaína, divididas em 4 (quatro) embalagens.

Aduz que as janelas e porta do fundo não possuem trancas, por conta de arrombamentos ocorridos anteriormente e que a autoridade policial desconsiderou que o paciente negou a propriedade da droga e que o mesmo “
sequer residia no endereço onde o entorpecente fora localizado, uma vez que o imóvel ainda estava em construção, não havendo nem mesmo energia elétrica no local
”.

Relata foi requerida a liberdade provisória do paciente, a qual foi deferida pelo juízo.

Aduz que já foi apresentada defesa prévia nos autos de origem, e que a denúncia foi recebida pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí no dia 15/09/2022, sendo ainda designada audiência de instrução e julgamento para o dia 20/10/2022, sem que o juízo tenha deliberado sobre os argumentos apresentados na defesa prévia.

Alega que os fatos não ocorrem da maneira como consta na peça flagrancial e que “
salvo melhor juízo, não passa de uma grande peça de ficção apresentada pela autoridade policial
.”

Sustenta que o paciente “
não

foi preso cometendo o crime, ou quando acabara de cometê-lo, ou em situação de perseguição que ensejasse a presunção de sua autoria delitiva, nem tampouco com instrumentos ou objeto do crime, logo depois da prática delitiva
.” e que o flagrante foi forjado “
tendo em vista ser integralmente maculado por terceiros, que se aproveitaram da vulnerabilidade em que sua residência, que estava em fase de acabamento e, inclusive, inabitada
.”

Argumenta a falta de justa causa para a ação penal, por ausência de prova do envolvimento do paciente no crime narrado na denúncia e que esta está ancorada “
única e exclusivamente nos depoimentos dos policiais que efetuaram a diligência que resultou na apreensão do entorpecente na propriedade do paciente e nas circunstâncias em que se desenvolveu essa diligência
.”

Ressalta que o paciente negou a propriedade da droga apreendida, e não reside no local onde o entorpecente foi encontrado, nem estava no local quando os policiais entraram no imóvel, inexistindo elemento que indique que o entorpecente pertencia ao paciente ou que o local era ponto de tráfico de drogas.

Requer, liminarmente a concessão da ordem de
habeas corpus

para que seja determinado o trancamento da ação penal em tramite no juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí-PA, em decorrência da existência de flagrante forjado e por falta de justa causa.
No mérito, a confirmação da liminar.

Coube-me a relatoria por distribuição
.

Em decisão de
Num. 11309817, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 11595212-pág.

1/3.

Em parecer de Num. 11448765-pág. 1/5, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
.

Trata-se de writ impetrado ao argumento de existência de constrangimento ilegal, a pretexto de inexistência de justa causa para a persecução penal, em razão de flagrante forjado e negativa de autoria.

Sobre o trancamento de ação penal, é sabido que se trata de medida excepcional, somente viável quando indubitavelmente demonstradas: (i) a atipicidade da conduta, (ii) a ausência de justa causa (indícios de autoria e/ou prova da materialidade), ou (iii) a existência de causa de extinção da punibilidade (morte do agente, anistia, graça ou indulto, retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, prescrição, decadência ou perempção, renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada, retratação do agente, nos casos em que a lei a admite e perdão judicial, nos casos previstos em lei), o que não se vislumbra no caso sob exame.

Em que pese o impetrante não ter anexado aos autos a denúncia oferecida pelo Ministério Público, nas informações prestadas o
juízo de primeiro grau (Num. 11448765-pág.2/3), comunicou que o paciente foi denunciado pelo
crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº
11.343/2006
), transcrevendo os termos da denúncia:

“Segundo se apurou no bojo do Inquérito Policial, na data e horário mencionados, a Polícia Civil do Estado do Pará deu cumprimento à Mandado de Busca e Apreensão, expedido no bojo do processo 0802157-88.2022.8.14.0061, o qual possuía o objetivo de cumprir a medida cautelar de busca e apreensão na residência do Denunciado. Assim, a medida foi devidamente cumprida por uma equipe de Policiais Civis, sob o comando de uma Autoridade Policial (ao final arrolada como testemunha). Pois bem, as buscas iniciaram em uma das residências do Denunciado (situada na Rua Santo Antônio, n° 79, no Bairro Mangal, neste Município), por volta das 07:00 horas, no dia dos fatos, sendo que o Denunciado, ao tomar conhecimento do teor do Mandado de Busca e Apreensão, franqueou a entrada dos referidos Policiais Civis. Nesta primeira residência, os policiais apreenderam 4 (quatro) aparelhos de telefone celular (descritos no auto de busca) e 1 (um) notebook (materiais que servirão de base para as investigações no bojo dos autos acima mencionados, que deram origem à busca e apreensão). Em seguida, após o cumprimento do Mandado Judicial na primeira residência do Denunciado, a equipe de Policiais Civis se dirigiu até a segunda residência do mesmo, localizada na Rua A, Quadra 09, Lote 49, Parque dos Buritis II, onde chegaram por volta das 08:00 horas e deram início às buscas. Ao início do cumprimento do segundo mandado, na segunda residência do Denunciado, na companhia deste e de sua irmã, fora intimado ainda o vizinho da casa, o nacional MARCOS DE SOUSA LIMA – POLICIAL MILITAR, para que acompanhasse as diligências a serem realizadas. Em ato contínuo, ao chegarem na residência o portão encontrava-se trancado e guarnecendo o imóvel havia um cachorro da raça pitbull, sendo necessário o Denunciado adentrar a residência sem acompanhante para acorrentar o cão (afastando a possibilidade de alguém ter adentrado no imóvel antes das chegadas dos Policiais, em razão da presença do animal). Após, estando o local seguro, os policiais civis e as testemunhas adentraram a área externa da residência, dando início nas buscas junto ao referido imóvel. Portanto, em primeira revista, analisaram o lado externo da residência, não sendo identificado qualquer vestígio de arrombamento ou abertura suspeita no imóvel, em seguida adentraram a área interna da residência. Em breve busca realizada já no interior do imóvel, o Investigador BRUNO, notou que, em um dos cômodos da residência, haviam materiais de construção como galões de tinta, sacos de argamassa e cimento, latas vazias, depósito de plásticos, caixas de piso, etc, razão pela qual adentrou no referido cômodo para proceder com buscas no local. Logo em seguida, o Policial Civil avistou que por debaixo de uma pedra de porcelanato havia uma sacola de cor cinza que encobria um recipiente de cor rosa, e dentro do referido recipiente, envolvido com jornais e fita durex, continha 4 (quatro) pedaços da substância aparentemente conhecida como pasta base de cocaína, sendo a maior deles pesando, aproximadamente, 456,4 gramas, o segundo pedaço contendo, aproximadamente, 103,2 gramas, o terceiro pedaço contendo 58,8 gramas e o quarto pedaço contendo, aproximadamente, 52,7 gramas, totalizando aproximadamente 670,1 gramas de droga (frise-se, mais de meio quilo de substância entorpecente). Desta forma, tendo em vista a evidente situação flagrancial de tráfico de drogas, o Delegado de Polícia, após apreender a droga encontrada, deu voz de prisão ao Denunciado, o qual fora encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil a fim de que fossem adotadas as medidas legais cabíveis à espécie. As testemunhas inquiridas pela Autoridade Policial confirmaram os fatos narrados na presente Denúncia que ora se apresenta ao Poder Judiciário, haja vista que foram uníssonas no sentido de apontar o Denunciado como a pessoa que armazenando drogas no local acima indicado. Em seu termo de qualificação e interrogatório, o Denunciado negou veementemente os fatos ora narrados, afirmando que a droga haveria sigo implantada em sua residência, como forma de incriminá-lo. Neste ponto, desde já, ressalte-se que não merece qualquer guarida a fantasiosa alegação ventilada pelo Denunciado, notadamente pelo fato de que a residência onde foram procedidas as buscas estava trancada, sem qualquer vestígio de arrombamento e guarnecida por um cachorro da raça pitbull, razão pela qual não há que se cogitar que alguém, que não seja o Denunciado, tenha adentrado no local para “plantar” as substâncias entorpecentes encontradas. Outrossim, frise-se, ainda, que a droga estava armazenada de forma a não possibilitar fácil identificação, o que demonstra que o Denunciado guardava a droga em uma de suas residências de forma cuidadosa. Consta dos autos do Trabalho Investigativo da Polícia Judiciária, o Relatório Circunstanciado do Senhor Delegado de Polícia, acostado ao final do Inquérito Policial onde consta o indiciamento formal do ora Denunciado.”

Constata-se, da simples leitura da inicial acusatória, que estão descritos os fatos típicos imputados à paciente, bem como os indícios de autoria e materialidade, requisitos suficientes para dar suporte mínimo à denúncia.

Assim, a análise das teses defensivas (flagrante forjado e negativa de autoria) são incompatíveis com a via estreita do writ, pois demandam minuciosa dilação probatória e aprofundado exame de elementos de convicção, devendo, pois, ser discutidas ao longo da instrução criminal.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE FORJADO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A análise da tese levantada pelo recorrente, de que a prisão teria se dado após um flagrante forjado, o que resultaria em nulidade, demandaria em profundo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, consoante pacífico entendimento desta Corte. [...] 4. Recurso desprovido. (RHC 100.194/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 15/08/2018)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO (ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO). MATÉRIA DE PROVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO (A DEFESA NÃO JUNTOU CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL E DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA). APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A tese de não haver elementos comprobatórios acerca da autoria e que a prisão teria sido resultado de um flagrante forjado, demanda um profundo exame do contexto fático-probatório, incompatível com a estreita via do habeas corpus, que tem por típica sua limitação cognitiva. Precedentes. [...] 6. Habeas corpus não conhecido. ( HC 375.210/SP, desta Relatoria, DJe 17/04/2017)

Ante o exposto, voto pelo
não

conhecimento
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 06 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/02/2023